Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719728-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada objetivando a alteração de acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, em sede de recurso inominado, que, declarando exemplificativo o rol de procedimentos estabelecido pela ANS, manteve sentença condenatória a reparação de danos materiais, consistentes em despesas médicas suportadas na realização de exame PET-CT para apuração de carcinoma de endométrio. A reclamante sustenta violação à Lei no 9.961/00 e à Lei no 9.656/98. Argumenta que o rol previsto pela ANS constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória, ostentando natureza taxativa. Afirma que, embora o exame PET SCAN conste do rol de procedimentos da ANS, sua realização há que observar as diretrizes de utilização traçadas no contrato nas Diretivas de Utilização previstas pela ANS para tal exame. Alega que o carcinoma de endométrio não está contemplado na diretriz de utilização, de forma que se afigurou lícita a recusa. Sustenta que o provimento jurisdicional reclamado afronta entendimento consolidado da egrégia 1a Turma Cível, bem assim ao tema firmado no julgamento do REsp 1.733.013/SP. Requer seja provida a reclamação para sustar os efeitos do acórdão reclamado. Na contestação de ID no 41938347, a reclamada argumenta que, ao contratar o plano, não foi informada de que existia uma cobertura tão específica para o câncer, não sendo lícito à reclamante eximir-se de cobrir os custos do exame, por não ser razoável impor ao consumidor, no momento da adesão ao contrato, avaliar os quase 3000 procedimentos elencados na Resolução ANS, para escolher que empresa ou qual plano deve contratar. Sustenta que a Lei no 14.545/22 colocou pá de cal ao assunto ao atribuir natureza exemplificativa ao rol da ANS. Salienta que “as pesquisas científicas e o relatório médico juntados aos autos do processo de referência no 0766781-11.2021.8.07.0016 concluem que o procedimento era indispensável ao tratamento eficaz da paciente, demonstrando atividade de resposta objetiva, durável e clinicamente significativa, o que torna imperioso o custeio pelo plano de saúde”. Requer seja julgada improcedente a reclamação. Por meio do despacho de ID no 44990491, determinou-se a intimação da reclamante para se manifestar sobre o cabimento do remédio processual. Manifestação em ID no 45213329. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, a reclamação é cabível quando a decisão reclamada afronta autoridade de julgado anterior, proferido no litígio instaurado entre as partes. Também se viabiliza a utilização do aludido remédio processual para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, do RITJDFT). In casu, como relatado, a reclamante fundamenta o pleito em duas premissas: a) o provimento jurisdicional reclamado afronta entendimento consolidado da egrégia 1a Turma Cível; b) contrariedade ao tema firmado no julgamento do REsp 1.733.013/SP. No entanto, nenhuma das situações acima descritas amolda-se às hipóteses de cabimento da reclamação. Com efeito, não se verifica, in casu, a existência de decisão anterior, proferida em relação às partes por este órgão jurisdicional, cuja autoridade tenha sido violada pelo decisum objeto da reclamação. Da mesma forma, o entendimento sufragado no REsp 1.733.013/SP não foi proferido em sede de recurso repetitivo, não ensejou a edição de enunciado de súmula nem ao menos decorreu de incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A reclamação, portanto, não é cabível. Cabe transcrever, acerca do tema, os seguintes precedentes: “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime” (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MEI. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 2 - A MEI é uma modalidade especial de microempresa (artigo 18-E, § 1o, LC no 123/2006) que, pela receita bruta ínfima que possui, tem garantidos os benefícios previstos na legislação complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que lhe for mais favorável. "O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária" (artigo 18-E, caput, LC no 123/2006), com a ressalva expressa em Lei de que a sua formalização "não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal" (artigo 18-E, § 1o). 3 - Tendo em vista que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 481 diz respeito exclusivamente aos casos que envolvem o pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoas jurídicas, o que não é o caso dos autos, não prospera a pretensão veiculada pelo Reclamante Reclamação rejeitada” (Acórdão 1389804, 07011260920218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, inadmito a reclamação. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator